Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-94.2002.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001202-94.2002.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LELIAN ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes da má prestação do serviço, mantendo a condenação ao pagamento de indenização.

O embargante sustentou omissão quanto à apreciação de argumentos apresentados, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e, em caso negativo, se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos invocados no recurso.

Os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter infringente, visando apenas à rediscussão da matéria já analisada.

Reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, autorizando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao embargante.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgREsp
nº 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
0001202-94.2002.8.05.0141
,

nos quais figuram como Embargante

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO
,
e Embargad
o

LELIAN ALVES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA